Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-66.2022.8.11.0011
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002647-66.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAN BRUNO RODRIGUES - CPF: 097.941.081-97 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO DA COSTA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), EDCLILSON MOREIRA VELOZO (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR DE PAULA LEITE (VÍTIMA), JOVERCINO MARCELINO DE MORAES - CPF: 550.891.191-04 (ASSISTENTE), Leomar Aparecido Pereira Portela (ASSISTENTE), MATHEUS GOMES LEITE (ASSISTENTE), DEVAIR DE PAULA LEITE - CPF: 991.467.031-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pedido de absolvição sumária por legítima defesa putativa. Manutenção das qualificadoras. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002647-66.2022.8.11.0011, que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa putativa; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (
iii
) verificar se é possível o conhecimento dos pedidos subsidiários relativos à pena, ao regime de cumprimento, aos benefícios penais e processuais nesta fase do processo.

III.
Razões de decidir

3.
Os pedidos subsidiários referentes à dosimetria da pena, regime prisional, substituição da pena, isenção de custas e direito de recorrer em liberdade são incabíveis na fase de pronúncia, uma vez que
esta
se restringe à verificação da materialidade do delito e à existência de indícios suficientes de autoria, não sendo o momento processual adequado para sua análise (CPP, art. 413).

4.
A tese de legítima defesa putativa não está demonstrada de forma incontestável nos autos, sendo contraditada por outros elementos probatórios, como os depoimentos das testemunhas presenciais e as imagens colhidas, que apontam para a inexistência de agressão injusta, atual ou iminente contra o acusado, além de revelarem comportamento desproporcional e reprovável do agente.

5.
A exclusão das qualificadoras somente é admitida quando se mostram manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que há indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe, fundado em sentimento de vingança, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistindo em ataque surpresa e reiterado após a queda da vítima.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido. Mantida a sentença de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Tese de julgamento:
"1. A absolvição sumária com fundamento na legítima defesa putativa exige prova incontestável da sua configuração, o que não se verifica na fase de pronúncia. 2. Os pedidos relacionados à pena, regime inicial, benefícios penais e processuais são incabíveis nesta fase processual, por ausência de interesse jurídico. 3. A exclusão das qualificadoras do homicídio somente se admite se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua presença ou não no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c" e "d"; CP,
arts
. 25, 59, 121, § 2o, I e IV; CPP,
arts
. 413, 414, 415, 581, IV; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, II; CPC, art. 98, § 1o, I e § 5o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RESE 1025684-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 17.02.2021; TJMT, RESE 1001887-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.08.2020; TJMT, RESE 1021394-68.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Willian Bruno Rodrigues

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara
da Comarca
de Mirassol D
’O
este
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1002647-66.2022.8.11.0011
, pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado pelo motivo
torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

(
art. 121,
§ 2o
,
I e
IV,

do Código Penal),
e
determinando
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões que
estão
no ID
269617404
, pugna
:

pela
sua
absolvi
ção

sumária
,
com
base na
excludente de ilicitude da
legítima defesa putativa
, com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal
. S
ubsidiariamente,

requer
o

afasta
mento

d
a
s
qualificadora
s
do motivo
torpe e do uso d
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Por fim, caso mantida a sentença de pronúncia, requer
que a pena
-
base seja fixada no mínimo legal, bem como seja estabelecido o regime aberto ou o semiaberto para cumprimento da reprimenda imposta, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões
encontradiças no ID
269617409
, o
Ministério Público
rebate as
teses
deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação
tácito
(ID
269617407
), a autoridade judiciária de primeiro grau
ordenou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça
.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
279738886
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se

em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
ex

officio

Não conhecimento parcial do recurso, por ausência de interesse jurídico

Consoante relatado, o recorrente
formula os seguintes pedidos, em caso de manutenção da sentença de pronúncia:

c) subsidiariamente e se porventura sobrevenha condenação, que a pena base seja fixada no mínimo legal, bem como seja estabelecido o regime aberto ou o semiaberto para cumprimento da reprimenda imposta (art. 33, do CP), com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

d) a concessão do direito de recorrer em liberdade;

e) a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3o, II, da Lei Estadual no 7.603/2001;

f) subsidiariamente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, §o1, I e §5o, do CPC, suspendendo a executividade.

(ID
269617405 - Pág. 17
)
.

Entretanto,
tais pedidos não guardam pertinência com o objeto do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, devendo ser reconhecida, desde logo, a inadequação processual do meio escolhido quanto a esses pontos
.

Como se sabe, a
decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista, com conteúdo estritamente delimitado à verificação da presença dos pressupostos legais para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Nos termos do art
.
413 do Código de Processo Penal, a pronúncia se limita à verificação da materialidade do delito e dos indícios de autoria, não se tratando de juízo de condenação, tampouco sendo momento apropriado para antecipar a análise de dosimetria da pena, concessão de
benefícios penais, definição de regime prisional, ou discussão sobre custas e justiça gratuita.

Ademais, o pedido de recorrer em liberdade, formulado no bojo de recurso contra decisão de pronúncia, é igualmente incabível nesta fase se não houve alteração na situação processual do réu,
que se encontra em liberdade
.

Assim, verifica-se que os referidos pedidos extrapolam os limites objetivos do recurso em sentido estrito previsto no ar
t.
581, IV, do Código de Processo Penal, não sendo cabível o seu conhecimento por este Tribunal
de Justiça
nesse momento processual, sob pena de afronta ao devido processo legal e à lógica do sistema recursal penal.

Diante do exposto,
não conheço
dos pedidos
relacionadas à dosimetria da pena,
fixação de regime,
concessão de benefícios, custas processuais ou direito de recorrer em liberdade
, por ausência de interesse jurídico.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que está

no ID
269615284
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 06 de agosto de 2022, durante a tarde, no Bar do Rubens, localizado na Rua São Judas Tadeu, n.o 1474, Bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT,
WILLIAN BRUNO RODRIGUES
, com vontade de matar, movido pelo sentimento de vingança e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma faca (apreendida), matou
Devair de Paula Leite
conforme Boletim de Ocorrência (ID n. 92554291 - Pág. 1), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID n. 92554294 - Pág. 1), Termo de Apreensão da faca (ID n. 93296324 - Pág. 16), Relatório do Local do Crime (ID n. 92553619 - Pág. 1) e Laudo Pericial (ID n. 92553620 - Pág. 1).

Tempos atrás, a mãe do denunciando
WILLIAN
foi vítima de feminicídio praticado por
Devair de Paula Leite
.

No dia dos fatos, estavam
Devair
e
WILLIAN
no estabelecimento comercial ingerindo pinga e aparentemente conversando, sendo que, em certo momento, houve uma discussão entre eles.
WILLIAN
, alterado disse: “você matou minha mãe vagabundo”, oportunidade
que, se apossou de uma faca, de inopino, desferiu golpes contra a vítima (desarmada).

No momento,
Devair
conseguiu caminhar para fora do bar, mas foi seguido por
WILLIAN
.

Muito ferida, a vítima caiu no chão, com sua capacidade de reação reduzida,
WILLIAN
novamente desferiu golpes nas costas, levando-a à morte.

Imediatamente, o denunciando empreendeu fuga.

A equipe policial foi acionada e recebeu a informação que
WILLIAN
seguiu sentido São José dos Quatro Marcos/MT. De posse das características, iniciou as diligências, e conseguiu localizar o indivíduo, realizando a prisão.

Configurado o
motivo torpe
, uma vez que o crime foi motivado pelo sentimento de vingança, pois a vítima matou a mãe do denunciando. Igualmente, restou esclarecido que Devair foi surpreendido com os golpes de faca desferidos por
WILLAIN
, em seguida, enquanto caída no chão, de costas para ele, sofreu novo ataque,
dificultando sua defesa
.

[...].

Destaques no original

A
matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos c
ontundente que aquele utilizado
para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado

possa

ser

um dos autores
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da in
strução, quanto à materialidade

e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva sequer fo
i
objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
:

sua

absolvição sumária,

em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
putativa
;
bem como a exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo
torpe e do uso de meio que dificultou a defesa da vítima.

Não
obstante

o
recorrente

sustent
e
a excludente de ilicitude da legítima defesa
putativa,

ao argumento de que

teria
desferido os golpes de
faca em Devair de Paula porque o havia ameaçado e, anteriormente, ceifado a vida de sua mãe
,
o
certo
é
que
neste momento, não há como abrig
ar tal tese
e, em consequência, absolver o r
ecorrente
sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerc
a da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Segundo a narrativa constante dos autos, corroborada por testemunhas e confessada pelo próprio acusado, os fatos ocorreram em ambiente público — um bar da cidade de Mirassol D’Oeste — onde ambos estavam ingerindo bebida alcoólica, inicialmente de forma pacífica, até que o acusado, após diálogo em tom crescente, declarou à vítima: "Você matou minha mãe, vagabundo",
desferindo-lhe
, em seguida, diversos golpes com instrumento cortante, causando-lhe a morte.

A tese defensiva repousa na afirmação de que a vítima, antes da agressão, teria proferido
ameaças
recorrente
s
, dizendo-lhe, após tê-lo identificado como filho de sua ex-companheira — vítima de homicídio pretérito praticado pelo próprio Devair — que havia matado sua mãe e que "mataria ele também".
Veja-se:

WILLIAN: Nesse dia eu
tava
no bar,
tava
jogando bola, aí eu fui lá no bar tomar uma pinga lá e esse
cara
entrou na minha vida lá, me ameaçou.

JUÍZA: Esses fatos com a com a sua mãe, o
Adevair
era companheiro de sua mãe?

WILLIAN: Não tenho informação disso aí, sou vivido com vó.

JUÍZA: O senhor não viveu com sua mãe?

WILLIAN: Não, sou vivido com vó, desde pequeno.

JUÍZA: E sua mãe faleceu quando?

WILLIAN: Não recordo, faz uns 7 anos, mais ou menos.

JUÍZA: E foi o
Adevair
quem tirou a vida da sua mãe?

WILLIAN: Pelo que consta lá no coiso é sim.

JUÍZA: E naquela época
o senhora
sabia quem ele era, o senhor
conhecia ele
antes?

WILLIAN: Não. Conheci ele no dia do bar, no dia que ele mesmo falou na minha cara.

JUÍZA: O senhor nunca conversado com ele antes desse dia? WILLIAN: Nunca na minha vida.

JUÍZA: E como foi, o senhor
tava
no bar e ele chegou, me conta melhor?

WILLIAN: Eu
tava
no bar, eu
tava
tomando, tinha tomado uma pinga e comido 2 paçocas, foi na hora que esse rapaz veio em cima de mim, veio me oferecendo pinga, eu falei que não. E ele veio forçando, forçando, forçando bravo comigo, ficou bravo ele na hora lá, cuspiu na minha cara e foi e falou que ainda matou minha mãe, falou na minha cara que matou minha mãe.

JUÍZA: Mas ele chegou querendo beber com o senhor?

WILLIAN: Queria que eu bebesse. Falei que não, que eu já tinha bebido, que não queria não, aí ele me oferecia mais, queria que eu bebesse.

JUÍZA: Você estava sozinho ou estava com outras pessoas?

WILLIAN: Estava sozinho, eu estava no campo de futebol, jogando bola.

JUÍZA: E por que ele queria te oferecer bebida?

WILLIAN: Não sei que intenção que ele tinha, não sei se ele sabia que eu era filho da minha mãe.

WILLIAN: E aí que ele falou que matou minha mãe na minha cara, ele cuspiu na minha cara, e falou que matou minha mãe. Aí foi na hora que eu olhei
pra
ele, eu fiquei cego nele, aí eu peguei um, eu ia pegar um copo e tacar na cara dele, aí tinha a maldita faca na minha frente, aí eu não vi nada.

JUÍZA: Aí você
atingiu ele
aonde com a faca?

WILLIAN: Foi na frente dele, eu não sei.

JUÍZA: Aí ele saiu do bar, oque que aconteceu depois?

WILLIAN: Aí ele saiu e eu fui atrás dele, porque eu me senti ameaçado, o
cara
matar a minha mãe, tirou a vida da minha mãe, e ainda falou que vai matar eu ainda, eu nunca vi aquele
cara
na minha vida, vai saber. Fazendo essas maldades comigo, no caso ele ia fazer comigo a maldade.

JUÍZA: Nesse momento que ele
tava
no bar ele
tava
no sentido te provocando?

WILLIAN: Provocando, que até o dono do Bar falou que ele estava drogado, parece que ficou a noite inteira usando droga, e
bebado
ainda, bebendo usando droga. (...)

JUÍZA: O dono do bar que falou isso ou o senhor percebeu?

WILLIAN: O dono do bar, perante o Juízo.

JUÍZO: Ele saiu do bar como?

WILLIAN: Correndo.

JUÍZA: E o senhor saiu correndo atrás e deu mais quantas punhaladas?

WILLIAN: Não sei, fiquei cego. Depois montei na moto e fui embora. MP: Essa faca
tava
aonde?

WILLIAN:
Tava
em cima do balcão, atrás de um copo de pinga.

MP: Era uma faca grande, pequena?

WILLIAN: Eu não me recordo.

(ID
269617387
)

Ainda que se considere verossímil essa narrativa no plano da subjetividade, é forçoso reconhecer que o suposto temor experimentado por
Willian Bruno não
se amolda, ao menos de forma clara e indiscutível, aos requisitos da legítima defesa putativa. Isso porque, conforme reiteradamente ensina a doutrina e firmam os
tribunais superiores, a exclusão de ilicitude com base nessa excludente só é admissível de forma categórica e inquestionável quando, do conjunto probatório, emergem elementos capazes de demonstrar que o agente, no momento da ação, estava sob falsa percepção de uma agressão injusta, atual ou iminente, e que, reagindo de forma moderada, buscou repelir essa agressão.

A moldura fática aqui delineada, todavia, conduz à conclusão oposta. A começar pela própria dinâmica da ação, é possível extrair
dos relatos das testemunhas
que a vítima não portava qualquer arma, tampouco esboçou movimento que pudesse ser interpretado como ameaça iminente de agressão física. Os depoimentos judiciais das testemunhas que presenciaram os fatos são uníssonos ao afirmar que
não ouviram confusão pretérita.

Em juízo,
Jovercino
Marcelino de Moraes disse
(ID
269617274
)
:

JOVERCINO: A única coisa que eu sei falar pra senhora é que eu era sozinho e trabalhando no bar, aí naquele apuro pra lá e pra cá, a única coisa que eu vi foi que chegou, eles estavam em pé os dois conversando na janela, (...) aí
tava
os dois em pé na janela tomando pinga né, aí chegou um cliente, aí fui atender o cliente, hora que eu virei pra pegar o troco, só escutei o barulho pra trás, e escutei também, ele falou “Você matou minha mãe”.

MP: Eles estavam conversando normal?

JOVERCINO:
Tava
os
dois normal
, conversando de boa.

MP: O senhor ouviu algum tipo de discussão?

JOVERCINO: Não vi, diz que teve, mas não teve discussão não, eles
tavam
conversando de boa na janela ali, bebendo pinga junto. (...)

MP: (...) O acusado disse que pegou uma faca lá no bar, o senhor percebeu a falta dessa faca?

JOVERCINO: Não tinha, essa faca não existia lá, as duas facas que eu tenho lá no bar,
tá
lá
pra
qualquer hora que quiser ir lá ver, pode ver, é uma daquelas de frigorífico sem ponta,
pra

mim
tirar gelo do freezer, e uma pequeninha de serra
pra

mim
cortar limão para os clientes.

MP: Então essa faca não era do senhor?

JOVERCINO: Não é de lá, isso aí eu garanto que não é de lá.

MP: O senhor já tinha é atendido antes, o
Adevair
ou o William? JOVERCINO: O
Adevair
sempre passava lá direto, de vez em quando ele passava. O Willian, se ele passava eu não
conhecia ele
, as vezes ele já até tinha passado, mas eu não posso falar que ele nunca tinha passado ou se já tinha

MP: Ele não frequentava, o senhor não se lembra dele, né? JOVERCINO: Não, eu não lembro dele.

MP: Quando tudo isso aconteceu, o senhor se recorda se o William ficou lá, saiu como é que foi isso?

JOVERCINO: Que eu escutei o barulho, assim que eu escutei o barulho eu só vi quando o William saiu correndo, aí ele ainda falou isso, “você matou minha mãe, cara” então aí que eu olhei no bar, na janelinha eu vi sangue, que eu cacei, olhei o finado e não achei, aí já caiu a ficha, eu falei, foi o Devair né.

MP: Então tudo começou ali mesmo, no bar do senhor?

JOVERCINO: Isso, tudo foi ali, tudo foi ali.

A testemunha
Adauto Bezerra
d
os Santos
também confirmou que as vítimas estavam conversando e, sem que tivesse visto ou ouvido qualquer animosidade,
ouviu a investida fatídica de
Wullian
Bruno contra Devair, in
verbis
:

MP: O senhor estava lá no bar com o “Sujeira”?

ADAUTO:
Tava
. Eu
tava
sentado, e ele
tava
do lado do balcão, (...) aí só observei quando o
cara
gritou “Você que matou minha mãe, desgraçado”, aí quando olhei vi o
cara
com a faca na mão, não teve discussão não teve nada. (...)

MP: O senhor viu na hora que
tava
dando facadas?

ADAUTO: Não, não vi de jeito nenhum. (...)

ADAUTO: Eu
tava
dentro do boteco, aí eu sei que quando o
cara
saiu, aí que eu vi sangue de um lado, e do outro lado sangue, (...) já tinha esfaqueado o
cara
dentro do boteco. Só que eu não vi nada. (...)

MP: O senhor falou que ouviu a pessoa falando “Você matou minha mãe” quando foi falado essa frase, a vítima já tinha sido atingida pelas facadas?

ADAUTO: É, aí que eu observei, depois que ele saiu que eu observei que ele tinha levado as facadas, que eu vi o sangue no boteco, os outros mostrou
pra
mim.

MP: Essa pessoa que deu as facadas, ela deu as facadas e saiu, ou ficou lá no bar?

ADAUTO: Ficou, depois que o outro foi embora que ele montou na moto e foi embora.

MP: Aí a vítima saiu do bar e ele foi atrás de moto?

ADAUTO: É, ele foi de moto. (...)

MP: O senhor frequenta lá bastante o bar?

ADAUTO: De vez em quando eu vou lá, lugar bem conhecido, lugar tranquilo, não sei como foi acontecer uma cena daquela.

MP: E aí o senhor se encontrava com sujeira lá nesse bar?

ADAUTO: É, quando eu fui lá ele já
tava
lá.

MP: Sabe dizer no que o “Sujeira” trabalhava?

ADAUTO: Eu não sei, eu acho que ele estava
pras
fazendas mexia com moto
s
erra.

(ID 269617274)

Além disso, a
s imagens de videomonitoramento colhidas no local confirmam esse relato, evidenciando que a vítima foi golpeada várias vezes pelas costas,
demonstrando que, aparentemente
, naquele momento, encontrava-se indefesa, exaurida, e já não apresentava qualquer risco à integridade física do agressor.

Essa sucessão de fatos é
suficiente para, nesta etapa, se concluir pela
ausência de moderação por parte do recorrente. Ainda que tenha havido uma provocação verbal — aspecto que sequer é unânime entre as testemunhas, e é negado por algumas delas — a reação do
recorrente
extrapolou
a
razoabilidade, conforme ele mesmo confessou em juízo.

Não se trata de repelir injusta agressão, mas de castigar com as próprias mãos aquele que, no entender do agente,

merecia morrer por ter matado sua mãe no passado. Essa motivação pessoal, íntima e

passional, insere-se no conceito jurídico de motivo torpe e afasta, por completo, a plausibilidade de uma legítima defesa — ainda que putativa.

Os próprios elementos objetivos do crime, notadamente o número e a localização das lesões, reforçam o caráter reprovável da conduta. O laudo necroscópico
colacionado no ID
269615273

atesta que a vítima sofreu múltiplas perfurações, inclusive seis nas costas, compatíveis com a narrativa de que foi atacada após estar caída e sem condições de reagir. Ademais, é digna de nota a lesão típica de defesa na mão direita, o que reforça a tese de que a vítima tentou se proteger, ainda que em vão, dos primeiros golpes.

Diante
de tais
circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quandoficarincontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo
qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte,a despeito deo recorrente postularsua absolvição sumária

por ter agido em legítima defesa
putativa
,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstroude forma insofismável que
o corréu
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma emsua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais desteTribunal de Justiçajá se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja
vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021)
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020)

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
FÚTIL
E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminai
s, Orlando d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

Destac
amos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, seu pedido deve ser indeferido
, uma vez que, como se sabe, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o acusado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §
1o, do Código de Processo Penal.

Além disso, não se pode olvidar que, em havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, como sói ser na hipótese, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar
os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo
torpe
, pois
há indícios de
que o crime foi
ancorado no desejo de vingança. O fato de a vítima ter matado a mãe do acusado não mitiga esse juízo, pois não se trata de ato praticado no calor da legítima defesa ou no contexto de proteção de terceiros, mas sim de vingança pessoal, com retaliação a um crime anterior, já punido, conforme demonstrado. A tentativa de se fazer “justiça com as próprias mãos”, longe de ser justificável, agrava a reprovação social da conduta e evidencia o caráter moralmente abjeto do motivo.

De igual forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra amparo fático suficiente, como já exposto. O ataque de surpresa, as facadas nas costas e a impossibilidade da vítima de se defender após ser atingida são aspectos que devem ser avaliados pelos jurados. Ao juiz togado, na pronúncia, não cabe antecipar esse julgamento quando houver dúvida razoável, sob pena de usurpação de competência do Tribunal Popular.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso
I
I do § 2o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Willian Bruno Rodrigues
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Mirassol D’
Oeste
, pela prática do crime de homicídio
qualificado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências
necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025